Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-54.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000275-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEREIRA VALENTIN - CPF: 207.752.531-20 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
INEXISTÊNCIA DO
DEVER DE REPARAR
-
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

N
ão há como considerar abusivas as faturas questionadas

quando o período impugnado coincide com a época mais quente do ano, em que é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu provimento à
Apelação da ré.

O agravante alega falha na prestação de serviço da concessionária de energia
tendo em vista a irregularidade da aferição.

Aduz a
responsabilidade civil da ré e seu dever de indenizar.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante
ingressou em
ingressou em juízo visando a anulação da fatura de energia elétrica
de setembro de 2021 no valor de R$665,76
, pois nesse
mês
o aumento teria sido discrepante em comparação com o histórico de consumo, bem como danos morais de R$
12.120,00
, decorrentes do corte indevido.

O mês reclamado pelo autor (setembro de 2021) é comum o aumento do consumo por ser o mais quente do ano.

Além disso, a quantia contestada
nem sequer supera o dobro da média dos meses anteriores, que foi de
R$410,28, e a dos meses seguintes, de R$505,20 (ID.206559742).

Logo, não há discrepância significativa a ponto de justificar a anulação, até porque inexistem indícios de aferição incorreta.

Desse modo, a cobrança é lícita.

Assim, como havia fatura pendente,
a suspensão do fornecimento do serviço configura
exercício regular do direito, o que afasta o direito à reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA ACIMA DO USUAL – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO. Se o valor da fatura de energia elétrica impugnada não supera nem sequer o dobro da média dos doze meses anteriores, não pode ser
considerada exorbitante de modo a justificar seu cancelamento. A suspensão do fornecimento do serviço é autorizada quando fundamentada no não pagamento de conta devida. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência
”. (TJMT, N.U 1013279-66.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-10-2022, DJE de 24-10-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da manifesta improcedência, aplico a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4º do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024